Tribunal: STF
Processo: ARE 1601715
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por CSN Cimentos Brasil S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. ADI N° 5469/DF E RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1.287.019/DF COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1093). RESSALVA À MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO. WRIT FUNDAMENTADO NA EC N° 87/2015, AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR E INCONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO ICMS N° 93/2015/CONF AZ. PROPÓSITO DE EVITAR A COBRANÇA DO ICMSDIFAL EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDORES FINAIS, CONTRIBUINTES OU NÃO DO IMPOSTO. PRECEDENTES VINCULANTES RESTRITOS AO CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CAPÍTULO DA SENTENÇA IRRECORRIDO. REVISÃO JUDICIAL LIMITADA. PETIÇÃO INICIAL DO WRIT. INDICAÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS DO PEDIDO DE NATUREZA PREVENTIVA. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROCESSUAL. PRETENSA PROTEÇÃO JUDICIAL DE SITUAÇÕES FUTURAS, GENÉRICAS E NÃO IMINENTES. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REEXAME OBRIGATÓRIO. PROVIMENTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. APELO PREJUDICADO. 1. O writ sob exame foi proposto antes da publicação, em 03/03/2021, da ata do julgamento da ADI n° 5469/DF e do Recurso Extraordinário n° 1.287.019/DF com repercussão geral (tema l093), considerado-se, pois, ação em curso, nos termos da ressalva à modulação dos efeitos realizada pelo STF. 2. Não prospera a tese de que a condição de contribuinte do ICMS basta à demonstração de ato ilegal iminente a ser praticado pelo impetrado, disso advindo o justo receio de fiscalização e cobrança indevida do ICMS-DIFAL. 3. Afinal, limitando-se a controvérsia ao consumidor final não contribuinte, o recolhimento tributário somente cabe à autora na condição de remetente (art. 155, § 2º, incs. VII, parte final, e VIII, “b”), pelo que haveria de descrever fato indicativo de sujeição à exação em breve, a exemplo da realização de atos do impetrado preparatórios à temida cobrança ou, ao menos, da celebração de transação mercantil específica que envolvesse o envio de bens a adquirente não contribuinte do ICMS, domiciliado no Estado do Ceará. 4. A demandante não se desincumbiu do ônus processual de expor os fatos e fundamentos jurídicos do pedido (art. 6º, caput, da Lei n° 12.016/2009 e 319, 111, CPC), constatando-se que, sob a ótica do futuro, a impetração busca tutelar quaisquer situações, genéricas e não iminentes, o que carece de proteção judicial, visto que não se coadunam aquelas com o instituto do mandamus preventivo, remédio próprio para obstar ofensa próxima, imediata a direito individualizado, particularizado, identificável, ou seja, detentor, de plano, dos pressupostos de liquidez e certeza exigidos pela lei, e seu objeto é o ato administrativo específico. Precedentes do STF, STJ E TJCE. 5. Na espécie, resta inviável declarar o direito da autora à compensação, à míngua de prova pré-constituída da condição de credora do erário cearense por pagamentos pretéritos de ICMS-D1FAL em operações interestaduais atreladas a alienações de bens a consumidores finais não contribuintes do ICMS, domiciliados no Estado do Ceará; aliás, sequer há demonstração da inscrição da impetrante no cadastro geral de contribuintes do Estado do Ceará. 6. Apelação e Remessa Necessária conhecidas, provida a última para reforma da sentença e consequente denegação da segurança, prejudicado o apelo.” (Apelação/Remessa Necessária nº 0258622-48.2020.8.06. 0001, 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha, j.14.11.22)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 102, III, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] o resultado do julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469 deve ser aplicado ao caso concreto, pelos quais a Suprema Corte afastou a exigência do DIFAL/ICMS introduzido pela EC 87/2015 sobre operações interestaduais envolvendo destinatários não contribuintes, até a edição de lei complementar federal regulamentadora das normas gerais da exação.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, nos termos do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental, compete a este Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal.
Da análise dos autos verifica-se que a parte recorrente indicou como violado o inciso III do artigo 102 da Lei Maior, o qual dispõe:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
[...]
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
Constata-se, assim, que a petição não individualiza o preceito constitucional alegadamente violado, mas apenas indica dispositivo genérico que trata da competência desta Suprema Corte.
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de indicação inequívoca do dispositivo contrariado impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1472588 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)

Ademais, o Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos: 

“Procedo ao reexame do feito com o prévio esclarecimento de que a sobrevinda da Lei Complementar n° 190/2022 não interfere na presente solução, nos termos a seguir delineados.
A impetrante/recorrida é domiciliada no Estado da Paraíba e contribuinte do ICMS. 
Em 15/10/2020, propôs mandado de segurança fundamentado, em essência, na EC n° 87/2015, ausência de lei complementar e inconstitucionalidade do Convênio ICMS n° 93/2015/CON FAZ. 
Em 24/02/2021 o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento conjunto da ADI n° 5469/DF e do referido Recurso Extraordinário n° 1.287.019/DF com repercussão geral (tema 1093), assentando a tese de que "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n° 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". 
Desse modo, a contenda é considerada ação em curso para os fins da ressalva do STF à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS n° 93/2015/CONFAZ. 
Portanto, a resolução do mérito da controvérsia dar-se-ia à luz do entendimento consagrado pela Corte Excelsa, em atenção à eficácia vinculante dos decisórios citados. 
Todavia, no âmbito da cognição ampla inerente à remessa necessária, verifico questão prejudicial à viabilidade do mandado de segurança. 
Sob a ótica preventiva, a demandante justifica o cabimento do mandamus alegando o risco de fiscalização e cobrança do ICMS-DIFAL, sendo a mera condição de contribuinte do ICMS bastante à conclusão de se encontra na iminência de suportar ato ilegal a ser praticado pelo impetrado. 
É evidente a premissa equivocada da parte autora.
É indiscutível não se poder exigir o relato na exordial e a correspondente prova pré-constituída de ato ilegal já consumado pelo impetrado no que concerne a esse aspecto preciso do mandamus, destituído de caráter repressivo. 
Porém, em se tratando de arguição de ameaça de ofensa a suposto direito líquido e certo (art. 5o, XXXV, CF), à postulante incumbe apresentar as circunstâncias fáticas que evidenciem ser justo o receio de que, em breve, sujeitar-se-ão à ilegalidade (lato senso) afirmada na exordial do feito. 
In casu, a autora não individualizou situação concreta que denote a mínima probabilidade de estar prestes a se materializar a cobrança indevida do ICMS-DIFAL pelos agentes fazendários do Estado do Ceará. 
Ao contrário do que sustenta a demandante, é insuficiente sua condição de contribuinte do ICMS, porque o ICMS-DIFAL discutido nesta remessa necessária pressupõe: a) operação interestadual de circulação de mercadoria; b) alienação desse bem pela autora a adquirente domiciliado no Estado do Ceará; c) consumidor final não contribuinte do ICMS (art. 155, § 2 o, incs. VII, parte final, e VIII, “b”). 
Afinal, como o presente debate cinge-se ao consumidor final não contribuinte do ICMS, o recolhimento do ICMS-DIFAL ao Fisco cearense somente caberia à autora se fosse remetente de mercadorias, nos moldes do art. 155, § 2o, incs. VII, parte final, e VIII, “b”. 
Sendo assim, a requerente deveria ter descrito fato real indicativo de que, em breve, estaria sujeitas à exação, a exemplo da realização de atos preparatórios à cobrança por parte dos impetrados ou, ao menos, da celebração pela litigante de transação mercantil específica que envolvesse o envio de bens a consumidor final não contribuinte do ICMS e domiciliado no Estado do Ceará. 
Entretanto, a demandante não se desincumbiu de tal ônus, deixando de satisfazer ao imperativo legal de exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido (art. 6º, caput, da Lei n° 12.016/2009 e 319, III, CPC. 
Além disso, a guia de recolhimento do ICMS (p. 15-16) e os comprovantes de p. 144-147 não são suficientes para demonstrar a existência do ato coator, pois não há indicativo da operação comercial a que se referem. 
Disso resulta que a impetração volta-se a quaisquer situações futuras, genéricas e não iminentes, o que carece de proteção judicial, visto que não se coadunam aquelas com o instituto do mandamus preventivo, o qual é remédio próprio para obstar ofensa próxima, imediata a direito individualizado, particularizado, identificável, ou seja, detentor, de plano, dos pressupostos de liquidez e certeza exigidos pela lei, e seu objeto é o ato administrativo específico.” (e-doc 18 - destaquei)
Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, entendeu que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência do ato coator.
Conclui-se, assim, que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.016/2009 e art. 319, III, do CPC), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante os seguintes fundamentos: (i) incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF; (ii) natureza infraconstitucional da controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, a teor do Tema 318/RG; e (iii) inviabilidade de reinterpretação de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. 2. A parte agravante defende o prequestionamento da matéria constitucional, a impertinência ao caso da tese fixada no Tema 318/RG e a inaplicabilidade do óbice do verbete n. 279 da Súmula/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando ausente o prequestionamento da matéria constitucional, bem como necessário o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, considerada a compreensão fixada no Tema 318/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não for debatida na origem, tampouco ventilada nos embargos de declaração, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. O Plenário do STF, ao julgar o AI 800.074 (Tema 318/RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, proclamou ausente a repercussão geral do debate concernente ao preenchimento de requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 6. Dissentir das conclusões do Colegiado de origem – quanto à ausência de prova pré-constituída a respaldar a impetração preventiva considerada a iminência da prática de qualquer ato lesivo real, plausível, concreto e objetivo – demandaria reinterpretação de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (ARE 1506333 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 05-05-2026)
“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Mandado de segurança. Requisitos de admissibilidade. Matéria infraconstitucional. Aplicabilidade da ADI 1.600. Caracterização de transporte exclusivo de pessoas. Reexame de conjunto fático-probatório. Súmula 279. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada alegando que a violação aos preceitos constitucionais suscitados é direta, não necessitando da análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e muito menos da reanálise de prova, devendo-se aplicar o entendimento fixado na ADI 1.600 e afastar a incidência do ICMS sobre a atividade de transporte aéreo de passageiros. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança; e (ii) saber se há a necessidade do reexame do conjunto fático-probatório para identificar a atividade do recorrente e afastar a tributação correspondente. III. Razões de decidir 4. A aferição dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, notadamente a demonstração do direito líquido e certo, consiste em matéria infraconstitucional, inviável de ser analisada em recurso extraordinário, conforme se extrai dos Temas 181 e 318 da repercussão geral. 5. Em face do óbice da Súmula 279 do STF, é inviável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para rever a conclusão do acórdão de origem sobre a caracterização da atividade exercida pelo recorrente e, consequentemente, afastar a tributação nos termos da orientação definida no julgamento da ADI 1.600. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido.” (ARE 1562617 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20-10-2025)

No mesmo sentido, restou fixada a tese no julgamento do Tema nº 318 da Repercussão Geral, “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente